Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESINSTALAÇÃO POSTO GASOLINA. LICENÇAS AMBIENTAIS ENTREGUES EM PARTE. EXISTÊNCIA DE CONDICIONANTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO INDICADO PELO IBRAM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto em face decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que condenou o agravante a promover a desinstalação de postos de gasolina, cabendo ao Distrito Federal entregar a licença ambiental para desativação dos postos, indeferiu o pedido da parte de dilação do prazo para cumprimento da obrigação.
2. Os autos indicam que as licenças ambientais só foram entregues em julho de 2023 e referente a 3 (três) dos postos 4 (quatro) postos que devem ser desinstalados.
3. Nas licenças apresentadas foram impostas condicionantes, pelo Ibram, para as desinstalações dos postos. Tais condicionantes indicam prazo para apresentação de planos, cronogramas e relatórios técnicos, que ainda devem ser aprovados, para, então, iniciar a remoção dos tanques de combustível.
3.1. Necessário entender que incabível a determinação da decisão agravada de cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ante a absoluta impossibilidade técnica para tanto.
4. No que tange ao quarto posto, sequer iniciou-se o prazo para cumprimento da obrigação, pois ainda não apresentada a licença pelo distrito Federal.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.